Tribunal: STF
Processo: RE 225651
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Processo
criminal. Réu pobre. Defensor dativo. Nomeação. Honorários de
Advogado. Verba devida pela Fazenda Estadual. É devida pela Fazenda
Estadual a verba honorária aos defensores dativos nomeados em
processos criminais para prestarem serviços de atribuição do Estado.
        2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada
sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.